Tribunal: TJES
Processo: 5013082-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013082-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETTE DELARMELINA BISSOLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013082-84.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
ODETTE DELARMELINA BISSOLI
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
a parte Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

EMENTA
:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. Da análise do conjunto probatório, constata-se que o recorrido apresentou, em contestação, documentos suficientes para comprovar a contratação do cartão de crédito consignado pela recorrente, inclusive com termo de adesão, extratos e planilhas de utilização do crédito.

3. Diante disso, não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais, uma vez que a contratação restou demonstrada, afastando-se a tese de descontos indevidos.

4. A sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, inexistindo qualquer elemento que autorize sua reforma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$300,00, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)